Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO AGENTE PENITENCIÁRIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA RESTRITIVA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LC No 51/1985 PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aposentadoria especial para policiais, prevista no art. 1o da Lei Complementar no 51 de 1985, é regra excepcional e deve ser interpretada de forma restritiva. Dessa forma, para que o período da atividade seja considerado para fins de aposentadoria especial, a atividade deve ser de natureza estritamente policial, comprovada e não presumida, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei no 4.878/1965.
2. Registre-se que, para efeitos da Lei no 4.878/1965, é considerado servidor policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial.
3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que os agentes penitenciários exercem atividade de risco diante da presença de periculosidade inerente ao ofício. Em consequência, também reconheceu a mora legislativa do Poder Público e determinou a aplicação supletiva do regime jurídico da LC 51/1985 aos agentes penitenciários (MI 6.250, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 31/1/2018; MI 6.171, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 1o/2/2018; MI 6.124, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/11/2017; MI 6.219, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 9/2/2017; MI 3.973, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 26/10/2015; MI 2.045, Rel. Min. ROSA WEBER, julgado em 7/3/2014; MI 5.684, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 28/2/2014).
4. Embora o Mandado de Injunção não possua, em regra, efeitos erga omnes, a concessão do benefício de aposentadoria especial não está vinculada apenas ao nome do cargo, mas sim ao efetivo desempenho de atividades em condições de risco, bem como as que representam prejuízo à saúde ou à integridade física. Como já reconhecido pela Suprema Corte, os agentes de custódia e agentes penitenciários exercem atividade de risco, fazendo jus ao benefício de aposentadoria especial, ainda que não englobados expressamente pela LC no 51 de 1985. Precedente desta Turma: (Acórdão 1126805, 07435404720178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.